Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. CONTATO TELEFÔNICO. OPERAÇÕES EM AMBIENTE DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. INEXISTENTE. ATUAÇÃO IMPRUDENTE DA VÍTIMA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por consumidor em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, assentando a responsabilidade objetiva do réu pela fraude bancária consistente em ligação telefônica de falso atendente e, concomitantemente, reputou descabida a pretensão de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir se a falha na prestação do serviço bancário enseja dever de indenizar o consumidor por danos morais, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do CDC, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297/STJ.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
5. O dano moral indenizável exige violação concreta aos direitos da personalidade, não se configurando pela simples ocorrência de fraude ou de dissabores decorrentes de transtornos financeiros.
6. Ausente comprovação de lesão extrapatrimonial específica, os aborrecimentos experimentados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano, mormente ao se considerar que a conduta imprudente do consumidor contribuiu para viabilizar a ocorrência da fraude bancária.
7. Não tendo o autor demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais devidos pelo autor majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, não sendo presumida em toda fraude bancária.
2. A realização de transferências não autorizadas, por si só, não configura dano moral, ausente prova de abalo psíquico ou lesão a direito da personalidade.